Tribunal: TJES
Processo: 5033226-68.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda
Data de julgamento: 2025-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5033226-68.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANGELA MARIA DOS SANTOS DA SILVA

APELADO: MIRIAN BEZERRA DOS SANTOS

RELATOR(A): DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE CONTRATO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ALEGAÇÃO DE INADIMPLEMENTO. ÔNUS DA PROVA. NÃO COMPROVAÇÃO DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS MANTIDA. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1
. Apelação cível interposta contra sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara Cível de Vitória/ES, que julgou improcedente a ação de cumprimento de contrato, com fundamento no art. 487, inciso I, do CPC. A apelante sustenta o inadimplemento de parcelas relativas à compra e venda de imóvel e pleiteia o pagamento do valor supostamente remanescente e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) verificar se a parte requerida/apelada incorreu em inadimplemento contratual, diante da ausência de quitação de parcelas alegada pela autora/apelante; e (ii) analisar a possibilidade de inversão do ônus da prova, com base na alegada dificuldade excessiva da apelante em produzir a prova do inadimplemento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O art. 373, incisos I e II, do CPC, atribui à parte autora o ônus de provar o fato constitutivo de seu direito, cabendo ao réu comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado.

4.
A apelante não apresenta elementos probatórios suficientes para demonstrar o inadimplemento da apelada, como extratos bancários, recibos ou qualquer documentação hábil que comprove de forma inequívoca a ausência de pagamento das parcelas contratuais.

5
. A inversão do ônus da prova, mesmo que aplicada, não exime o autor de apresentar indícios mínimos que demonstrem a plausibilidade de suas alegações, o que não ocorreu no caso em tela.

6.
Por outro lado, a apelada apresenta documentos informais, como mensagens eletrônicas, que evidenciam pagamentos realizados e a anuência da autora quanto à quitação das parcelas devidas. Tais provas não foram impugnadas pela apelante, sendo aptas para afastar a alegação de inadimplemento.

7.
No tocante ao pedido de indenização por danos morais, não há demonstração de lesão concreta aos direitos da personalidade da autora, tampouco prova de que o alegado inadimplemento contratual tenha comprometido sua subsistência, requisito indispensável para configuração do dano moral.

8.
O princípio do livre convencimento motivado, consagrado no CPC, autoriza o juiz a valorar as provas nos autos, desde que o faça de maneira fundamentada, como ocorreu na sentença de improcedência ora mantida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Cabe à parte autora comprovar o fato constitutivo de seu direito, não sendo suficiente alegações desprovidas de elementos probatórios mínimos que atestem o inadimplemento contratual.

2. A inversão do ônus da prova não exime o autor de apresentar indícios mínimos da plausibilidade de suas alegações.

3. A comprovação de danos morais exige demonstração concreta de lesão aos direitos da personalidade, o que não ocorre no caso de mera inadimplência contratual não comprovada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto por
ANGELA MARIA DOS SANTOS
com vistas à reforma da r. sentença proferida pelo d. juízo da 4ª Vara de Cível de Vitória/ES (ID n° 9892070) que, nos autos da Ação de Cumprimento de Contrato ajuizada em face de
MIRIAN BEZERRA DOS SANTOS
, extinguiu a demanda, nos termos dos artigos 487, inciso I do CPC, e condenou a parte requerente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, os quais fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspendendo sua exigibilidade de acordo com o disposto no art. 98, §3º do CPC.

Em suas razões recursais (ID n° 7205739), o apelante sustenta, em síntese, que:
(i)
embora seja do autor o ônus de comprovar suas alegações, a inversão do ônus da prova pode ser aplicada nos casos em que haja impossibilidade ou dificuldade excessiva, como ocorre nos autos;
(ii)
a parte requerida não cumpriu o seu ônus probatório, conforme disposto no art. 373, inciso II, do CPC, assim como ressalta que a quitação deve ser comprovada por meio de documento idôneo, como recibo ou comprovante de transferência bancária, não sendo suficiente declaração de próprio punho para esse fim;
(iii)
a conduta negligente da recorrida causou evidente afronta aos direitos básicos da autora, pessoa hipossuficiente, que enfrentou a ausência de recursos financeiros indispensáveis à sua subsistência, e;
(iv)
subsidiariamente, pleiteia a condenação da requerida ao pagamento do valor remanescente de R$3.979,00 (três mil novecentos e setenta e nove reais), considerando que o montante total pago não atingiu a soma de R$50.000,00 (cinquenta mil reais).

Contrarrazões apresentadas intempestivamente (ID n° 9892075).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto por
ANGELA MARIA DOS SANTOS
com vistas à reforma da r. sentença proferida pelo d. juízo da 4ª Vara de Cível de Vitória/ES (ID n° 9892070) que, nos autos da Ação de Cumprimento de Contrato ajuizada em face de
MIRIAN BEZERRA DOS SANTOS
, extinguiu a demanda, nos termos dos artigos 487, inciso I do CPC.

Presente os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo ao exame do mérito.

Inicialmente, convém tecer breves considerações acerca da lide posta em juízo.

Em sua exordial, a parte autora ANGELA MARIA DOS SANTOS ajuizou ação de cumprimento de contrato em face de MIRIAN BEZERRA DOS SANTOS, onde sustenta ter firmado com a parte requerida contrato de compra e venda de um imóvel (kitnet) situado na Rua 21 de Novembro, n° 665, Grande Vitória, Inscrição Imobiliária n° 02.05.151.0034.001.

No referido contrato restou consignada a venda do imóvel da seguinte forma: uma entrada de R$ 2.000,00 (dois mil reais) na assinatura do contrato, uma parcela de R$ 3.000,00 (três mil reais) para o dia 04/02/2016, e dezoito parcelas de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) a ser pago todo dia 04 do mês e as outras sucessivamente.

Ato contínuo, a autora alega que a requerida descumpriu seu compromisso, deixando em aberto o valor de R$15.000,00 (quinze mil reais). Diante disso, pleiteia a condenação da requerida ao pagamento desse montante, referente à quitação do contrato firmado, além de indenização por danos morais no valor de R$15.000,00 (quinze mil reais), sustentando que a falta de pagamento comprometeu sua própria subsistência.

Após a devida citação, a parte requerida apresentou contestação, alegando que tentou rescindir o referido contrato junto à requerente, sem êxito. Não obstante, aduz que adimpliu todas as parcelas devidas no ano de 2018, mas que a autora jamais emitiu qualquer comprovante de pagamento dos valores. Por fim, sustenta que o pedido de condenação por danos morais é indevido.

Seguindo o iter procedimental, sobreveio sentença

que extinguiu a demanda, nos termos dos artigos 487, inciso I do CPC, e condenou a parte requerente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, os quais fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspendendo sua exigibilidade de acordo com o disposto no art. 98, §3º do CPC.

Em suas razões recursais (ID n° 7205739), o apelante sustenta, em síntese, que:
(i)
embora seja do autor o ônus de comprovar suas alegações, a inversão do ônus da prova pode ser aplicada nos casos em que haja impossibilidade ou dificuldade excessiva, como ocorre nos autos;
(ii)
a parte requerida não cumpriu o seu ônus probatório, conforme disposto no art. 373, inciso II, do CPC, assim como ressalta que a quitação deve ser comprovada por meio de documento idôneo, como recibo ou comprovante de transferência bancária, não sendo suficiente declaração de próprio punho para esse fim;
(iii)
a conduta negligente da recorrida causou evidente afronta aos direitos básicos da autora, pessoa hipossuficiente, que enfrentou a ausência de recursos financeiros indispensáveis à sua subsistência, e;
(iv)
subsidiariamente, pleiteia a condenação da requerida ao pagamento do valor remanescente de R$3.979,00 (três mil novecentos e setenta e nove reais), considerando que o montante total pago não atingiu a soma de R$50.000,00 (cinquenta mil reais).

Deste modo, cinge-se a controvérsia recursal em averiguar acerca da existência ou não do inadimplemento pela requerida/apelada, assim como o ônus probatório destinado a cada uma das partes.

Pois bem, compulsando detidamente os autos em epígrafe, entendo pelo
desprovimento
do recurso. Explico.

Como se sabe, o ônus da prova é o encargo atribuído para que as partes comprovem suas alegações, ao autor cabe comprovação do fato que constitui o seu direito, ao réu a existência de fato impeditivo extintivo do que alega o autor, conforme dispõe o artigo 373, incisos I e II, do Código de Processo Civil.

No caso em tela, para que o pedido de condenação da requerida/apelada ao pagamento de parte do valor do contrato de compra e venda supostamente inadimplido seja acolhido, caberia à requerente, ora apelante, provar o não pagamento das parcelas previstas no contrato. No entanto, observo que não houve a apresentação de qualquer documento que ateste, de maneira inequívoca, a inadimplência alegada.

A suposta mora da parte apelada poderia ser comprovada por diversos meios, tais como: prints de conversas que pudessem evidenciar a cobrança das parcelas devidas e a ausência de pagamento do respectivo débito, ou mesmo dos recibos que formalizassem a quitação ou a falta desta. Tais elementos probatórios, entretanto, não foram apresentados de forma adequada nos autos.

Nesse sentido, não se pode falar que a prova do inadimplemento seria excessivamente difícil ou impossível de ser produzida pela apelante, razão que poderia caber a inversão do ônus da prova. Pelo contrário, existiam várias formas possíveis de comprovação que estariam ao alcance da apelante, mas que não foram empregadas de forma suficiente para demonstrar a mora da apelada.

Outrossim, ainda que se admitisse a inversão do ônus da prova, tal circunstância não exime a apelante de demonstrar minimamente o direito que alega possuir. Isso porque, a inversão do ônus da prova não implica dispensa total de comprovação por parte do autor, mas apenas uma redistribuição da carga probatória, exigindo-se, ainda assim, que seja apresentada alguma evidência inicial que sustente a plausibilidade de suas alegações.

Inclusive, sobre o tema, a jurisprudência pátria entende que uma vez que não comprovado o direito da parte autora, a improcedência dos seus pedidos é medida que se impõe:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.
CONTRATO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL.

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DESCABIMENTO.
A APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA NÃO CONDUZ AUTOMATICAMENTE À INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
NECESSIDADE DE ESTAR DEMONSTRADA A HIPOSSUFICIÊNCIA DO CONSUMIDOR OU A VEROSIMILHANÇA DE SUAS ALEGAÇÕES.
AUTOR QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE DEMONSTRAR QUE EFETUOU O PAGAMENTO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 373, I, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJ-PR - APL: 00207312320118160030 Curitiba 0020731-23.2011.8.16.0030 (Acórdão), Relator: Kennedy Josue Greca de Mattos, Data de Julgamento: 14/12/2021, 17ª Câmara Cível, Data de Publicação: 14/12/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATAÇÃO VERBAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.
ÔNUS DA PROVA. DEVER DO POSTULANTE.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Garantida a instrução processual, sem que o autor comprovasse o alegado contrato verbal, resta inviável a pretensão de condenação do réu na contraprestação requerida, máxime quando a parte requerida apresenta versão igualmente plausível.
2. Nos termos do art. 373, I, do CPC, incumbe ao autor comprovar os fatos constitutivos de seu direito, de modo que o não cumprimento de seu ônus probatório acarreta a improcedência do pedido.
3. Recurso conhecido e não provido.

(TJ-DF 07323656220218070001 1628933, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, Data de Julgamento: 13/10/2022, 7ª Turma Cível, Data de Publicação: 07/11/2022)

Por outro lado, a apelada, conseguiu cumprir minimamente seu ônus probatório. Embora os meios apresentados para demonstrar o pagamento das parcelas não sejam os mais convencionais, como transferências bancárias ou recibos formais, foram apresentados documentos informais, como prints de conversas entre as partes, que indicam o pagamento ou, ao menos, a anuência da autora quanto aos valores recebidos, revelando-se suficientes para comprovar o adimplemento das parcelas.

Além disso, as respectivas mensagens corroboram com a tese defensiva de que havia um entendimento entre as partes quanto à forma de pagamento e sua quitação, reforçando a conclusão de que
não houve inadimplemento substancial
por parte da apelada.

Não obstante, conforme bem asseverado pelo magistrado
a quo
, tais mensagens nem mesmo foram impugnadas pela apelante em momento oportuno, requerendo inclusive o julgamento antecipado da lide (ID n° 9892069):

Dos Valores Cobrados

Inicialmente, pleiteia a parte autora a condenação da requerida ao pagamento de parte do valor do contrato de compra e venda supostamente inadimplido. É incontroversa a relação negocial entre as partes, cabendo somente a análise do alegado inadimplemento por parte da ré.

Do cotejo aos autos, verifico que a autora não colacionou qualquer documento que demonstre, de maneira inequívoca, o inadimplemento noticiado.

A ré, por seu turno, colaciona demonstrativos de quitação das parcelas que teriam sido confeccionados de próprio punho pela autora.

Embora a documentação juntada ao ID 21517857, não seja dotada de formalidades, reputo como suficientes para formar juízo de convencimento do pagamento das parcelas devidas pela requerida à autora, isto pois, da simples análise da grafia constante no documento em comparação com a assinatura constante na declaração de hipossuficiência ao ID 18622917 pode se constatar que a escrita foi exarada pela mesma pessoa.

Ademais, as diversas conversas via aplicativo de mensagens juntadas aos autos (IDs 21517859 e 21517863) sequer foram impugnadas pela parte autora, inclusive quanto à manifestação de quitação da dívida lá registrada, o que corrobora a conclusão deste juízo pela irregularidade da cobrança deduzida, impondo-se a improcedência do pedido.

[...]

No que concerne à indenização por danos morais, sob o fundamento de que o inadimplemento contratual teria afetado sua condição financeira, comprometendo sua subsistência, entendo que não merece prosperar.

Na espécie, para a configuração do dever de indenizar por danos morais, é indispensável a demonstração não apenas do descumprimento contratual, mas também de uma lesão efetiva e concreta aos direitos da personalidade. Todavia, tal requisito não se verifica no caso em questão, seja pela ausência de comprovação de inadimplemento contratual, seja porque, mesmo que houvesse inadimplemento, seria necessário demonstrar que este afetou a subsistência da parte, o que não foi devidamente comprovado.

Outrossim, insta destacar o princípio do livre convencimento motivado, segundo o qual o magistrado tem liberdade para valorar as provas e os fatos constantes dos autos, desde que apresente de forma fundamentada as razões de sua decisão.

No presente caso, o juiz de primeiro grau, formou sua convicção com base nos documentos e nas conversas que comprovavam o pagamento das parcelas, ainda que de maneira informal. Dessa forma, a sentença de improcedência foi devidamente fundamentada, em total consonância com o princípio do livre convencimento, não havendo razões para sua reforma.

Neste sentido é o entendimento da Corte Superior:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. DIREITO DE VISITAS. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. MULTA DO ART. 1.021, §4º DO CPC. INAPLICABILIDADE.

1. Compete ao Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso especial, a análise da interpretação da legislação federal, motivo pelo qual se revela inviável invocar, nesta seara, a violação de dispositivos constitucionais.

2. O sistema processual civil brasileiro é orientado pelo princípio do livre convencimento motivado, sendo permitido ao magistrado formar a sua convicção em qualquer elemento de prova disponível nos autos, bastando para tanto que indique na decisão os motivos que lhe formaram o convencimento, de forma que a intervenção do Superior Tribunal de Justiça quanto a tal valoração encontra óbice na Súmula nº 7/STJ.

3. No caso, é inviável rever o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias sem a análise dos fatos e das provas da causa, o que atrai a incidência da Súmula nº 7/STJ.

4. A incidência da Súmula nº 7/STJ obsta a admissão do recurso por qualquer das alíneas do permissivo constitucional. Precedentes.

5. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firmado no sentido de que o não conhecimento ou a improcedência do agravo interno não enseja a imposição automática da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil.

6. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 2.294.446/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 28/10/2024, DJe de 4/11/2024.).

Assim, considerando que a autora não se desincumbiu de seu ônus probatório e que os elementos apresentados pela ré são suficientes para afastar a alegação de inadimplemento, além da inexistência de comprovação de danos morais passíveis de indenização, o desprovimento do recurso e manutenção da sentença é medida que se impõe.

CONCLUSÃO

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto por
ANGELA MARIA DOS SANTOS DA SILVA
e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter incólume a r. sentença objurgada.

Nos termos do art. 85, §11º do Código de Processo Civil, majoro a condenação aos honorários advocatícios para 11% (onze por cento) sobre o valor da causa, mantendo suspensa a sua exigibilidade em razão da assistência judiciária gratuita (art. 98, §3º do CPC).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.